Tribunal: TJMT
Processo: 1020135-92.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020135-92.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAVAJATO JG LTDA - CNPJ: 23.213.375/0001-35 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1020135-92.2021.8.11.0003

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis - SANEAR

Parte Recorrida(s):
Lavajato JG LTDA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/09/2022

Ordem na pauta: 69

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RECLAMAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SUPOSTA ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DA CONSUMIDORA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DISCUTIDA EM OUTRA DEMANDA – CONTINÊNCIA
RECONHECIDA DE OFÍCIO
– SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO DO PLEITO DO DEMANDADO.

Segundo estabelece o art. 56 do CPC, dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abranger o das demais.

Verificando-se que a ação continente foi proposta anteriormente, a extinção da ação contida, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão exordial, determinou à empresa reclamada o recálculo da fatura de esgoto da demandante, referente à competência de julho/2021, adequando-a a média de consumo pretérita do consumidor (10 m3).

Trata-se, na origem, de reclamação a respeito do aumento exorbitante no faturamento de esgoto do imóvel em que situada a empresa demandante, cuja cobrança passou repentinamente de 10m3 para 50m3 - em suma, de R$ 59,77, passaram a ser cobrados R$ 483,66.

A reclamada se defende aduzindo legalidade na cobrança efetuada e ausência de qualquer ilícito, diante do reenquadramento da empresa demandante, por se tratar de prestadora de serviço de
lavajato
.

Como dito, sobreveio sentença de parcial procedência, o que justifica a insurgência da reclamada.

Contrarrazões apresentadas no id. 127131297.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observa-se que o demandante, em sua petição inicial, afirma que
“já se viu obrigado a questionar judicialmente as faturas referentes a Março/2021 e Junho/2021, através dos autos de n° 1016009-96.2021.8.11.0003, as quais constam valor exorbitante que não condiz com o real consumo do Autor”.

Compulsando aqueles autos, verifica-se que, em 07/07/2021, o autor manifestou-se naqueles autos requerendo o aditamento da inicial, a fim de que a fatura de julho/2021, no valor de R$ 513,29, passasse a integrar o objeto da lide, o que foi deferido pelo d. Juízo, que proferiu sentença no feito em 11/02/2022.

Em suma, trata-se da mesma fatura objeto de discussão nos presentes autos.

Inegável, portanto, que, com o acolhimento do aditamento, a cobrança em espeque passou a integrar o objeto daquela demanda, que foi proposta anteriormente (em 30/06/2021, conquanto a presente ação tenha sido ajuizada em 18/08/2021).

Em hipóteses como essa, o Código de Processo Civil prevê, em seus arts. 56 e 57, o instituto da continência, consistente na identidade de partes e causa de pedir, somada ao fato da demanda ulterior estar contida em demanda primeva, de objeto mais amplo:

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

Portanto, é o caso de reconhecer a continência da presente demanda em relação ao processo autuado sob n° 1016009-96.2021.8.11.0003, impondo a extinção deste feito, sem resolução de mérito.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento, por fundamento diverso,
para reformar a sentença
a quo
,
julgando extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no
artigo 57 c/c artigo 485, X, ambos do CPC
.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022